Tribunal: TJSP
Processo: 2272192-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - AVALIAÇÃO – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM VALOR EXCESSIVO – RECONHECIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000756143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272192-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROPECUÁRIA ZIMBARDI LTDA., é agravado CONDOMÍNIO VOO DO
TANGARÁ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2272192-49.2019.8.26.0000
Agravante: Agropecuária Zimbardi Ltda
Agravado: Condomínio Voo do Tangará
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Juiz prolator: Eurico Leonel Peixoto Filho
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE
IMÓVEL - AVALIAÇÃO
NOMEAÇÃO DE PERITO
ESPECIALIZADO HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS
EM VALOR EXCESSIVO RECONHECIMENTO REDUÇÃO
POSSIBILIDADE
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34414
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de
cobrança de despesas condominiais, arbitrou em R$ 4.500,00 os honorários
do perito responsável pela avaliação do imóvel penhorado.
O agravante alega, em síntese, que a remuneração
arbitrada é excessiva, tendo em vista a ausência de complexidade da
avaliação, tratando-se de apartamento residencial localizado em área urbana
de fácil acesso.
Ao recurso foi atribuído efeito ativo. Devidamente
processado, sobreveio a contraminuta.
É o relatório.
Assiste razão à recorrente.
O imóvel a ser avaliado consiste em um apartamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2272192-49.2019.8.26.0000
padrão de área útil de cerca de 240 m2, localizado em um condomínio nessa
mesma Capital por onde se processa o feito (região do bairro do Morumbi).
É, portanto, imóvel comum, sem características especiais que o distinga dos
demais de mesmo padrão e natureza, de sorte que sua avaliação nada sugere
ensejará grandes dificuldades.
Ressalte-se que a avaliação de bem imóvel para efeito de
leilão em execução tem objetivos mais modestos, prestando-se apenas para
servir como referência estimativa de seu valor de mercado, seja para que se
verifique sua suficiência para cobrir a dívida, seja para nortear os eventuais
lances a serem oferecidos em hasta pública, os quais, frise-se, são sempre
inferiores ao valor de mercado do bem.
Nessa perspectiva, não há dúvida que se mostra excessiva
a fixação dos honorários periciais em patamar tão expressivo (R$ 4.500,00),
sendo viável reduzi-los para R$ 2.500,00, na esteira da sugestão da própria
agravante, valor que se mostra suficiente para remunerar com justiça e
proporcionalidade o trabalho a ser realizado pelo avaliador.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
para arbitrar os honorários perícias em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).
ANDRADE NETO
Relator